Tribunal: TJMT
Processo: 1009727-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009727-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), EDI HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.341.081-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO “AUSENTE’ – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1015344-29.2022.8.11.0041 movida por EDI HONORIO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar, determinando que a parte autora emende a inicial.

Aduz o agravante, que ‘ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial, devendo ser deferida a liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Assevera diante do princípio da boa-fé dos contratos, que cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento.

Por fim, sustenta que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.

A liminar foi indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1015344-29.2022.8.11.0041 movida por EDI HONORIO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar, determinando que a parte autora emende a inicial.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do agravado constante do contrato, pelo motivo “ausente” (ID. 128868173).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado. Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ele estar ausente, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida. “O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022